Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA
diReIto CIvIl e pRoCessual CIvIl. agRavo de InstRumento. aÇão RevisIonAl de ContRato. pedido de tutela de uRgênCIa. pRobabIlIdade do dIReIto e peRIgo de dano não demonstRados. ReCuRso despRovIdo.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato ajuizada por mutuário contra instituição financeira. O autor alegou abusividades contratuais (capitalização diária sem taxa indicada, cumulação de comissão de permanência, venda casada de seguro, juros acima do pactuado) e requereu exibição do contrato, suspensão das parcelas e da negativação, bem como vedação de busca e apreensão do bem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário com alegações de encargos abusivos e pedidos de suspensão de cobranças, de negativação e de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
3. Não demonstrada, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, pois as alegações de abusividade demandam dilação probatória.
4. Ausentes elementos que comprovem irregularidade em eventual negativação ou existência de ação de busca e apreensão, não se configurou perigo de dano.
5. Jurisprudência desta Corte e do STJ afasta a concessão de tutela liminar para afastar mora ou impedir atos de cobrança quando as teses revisionais exigem instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apuração de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige instrução probatória, não sendo possível deferir tutela de urgência sem prova prévia dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. Ausente demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser mantido o indeferimento de medida liminar em ação revisional de contrato”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 335, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1980235, AI 0752184-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 2016197, AI 0714463-60.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 01.07.2025.